Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 56391249, de impugnação do Exequente aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 55970017, relativos aos honorários advocatícios de sucumbência, após o provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.249, interposto pela parte Exequente, para a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes. Argumentou que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, aplicou a taxa de juros da caderneta de poupança a partir de 1o-abril-2019, todavia, a mora é devida desde a notificação da autoridade coatora nos autos do mandado de segurança n. 2009.00.2.001320-7, em 1o-abril-2009. Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo processual (ID 58843461). É o relatório. Decido. Assiste razão ao Exequente. O dia 1o-abril-2009 foi a data da citação empregada pelo Exequente como termo inicial dos juros de mora na formulação dos próprios cálculos, os quais acompanharam a petição inicial do presente cumprimento individual de sentença coletiva (ID 9420957, p. 5), sem impugnação do Distrito Federal. Observados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 9421008, que subsidiaram a expedição do precatório de ID 9421014, concernente ao crédito principal, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, bem como os cálculos de ID 16854256, relativos aos honorários advocatícios de sucumbência, segundo os parâmetros fixados na decisão de ID 13942861, verifica-se que o termo inicial dos juros de mora também remonta à data de 1o-abril-2009 em ambos os casos. Evidenciado, portanto, o equívoco quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora nos cálculos de ID 55970017, impõe-se a correção dos cálculos oficiais para considerar o ano de 2009, ao invés do ano de 2019. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento à impugnação do Exequente para assentar que o termo inicial dos juros de mora é a data de 1o-abril-2009. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 16854256, conforme termos fixados na decisão de ID 13942861, com vistas à apuração dos honorários de sucumbência arbitrados, ainda pendentes de expedição de requisição de pagamento, considerada a data de 1o-abril-2009 como termo inicial para a incidência dos juros de mora e a data-base do precatório. Observe a Contadoria, ainda, os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Brasília, 15 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator